Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708150-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI, TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 70186569) interposto pelo autor apelante contra decisão pretérita proferida por essa Relatoria em ID 68989739, que revogou a gratuidade de justiça concedida ao demandante. É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme certidão cartorária de ID 71060587, “aos 24/03/2025 decorreu o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo interno, nos termos dos artigos 1.003, §5o e art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 265 do RITJDFT, referente à decisão de ID no 68989739.” Ocorre que o aludido Agravo Interno foi interposto em 26/03/2025. Posta a questão nestes termos, o recurso em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a sua intempestividade. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 70186569, nos termos dos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT, porquanto intempestivo. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de novo agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento da apelação já incluída em pauta de julgamento (ID 70156594). P. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator